Tribunal: TJMT
Processo: 1011792-24.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011792-24.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), NELSON BASSANI - CPF: 275.881.060-34 (AGRAVADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA -
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE
SUSTAÇÃO DE PROTESTO -

NECESSIDADE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR E CONTRACAUTELA
–
OCORRÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O STJ possui entendimento de que demonstrada a plausibilidade do direito invocado, aliada à probabilidade de dano e o oferecimento de garantia em dinheiro, real ou fidejussória a sustação do protesto é admitida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1011792-24.2018.8.11.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: NELSON BASSANI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1003086-14.2018.8.11.0045, ajuizada em seu desfavor, por
Nelson Bassani
, deferiu o pedido de sustação do protesto registrado com o protocolo nº 219920, apresentado em 5-3-2018, no Cartório do 2º Oficio de Lucas do Rio Verde/MT, em nome do Agravado, no valor de R$ 550.742,04 (quinhentos e cinquenta mil setecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), tendo como sacador/credor a Procuradoria Geral do Estado
, condicionando o cumprimento da liminar à efetivação da caução, com expedição do respectivo termo, assinado pela parte Requerente.

Afirma que, no presente caso, não há probabilidade do direito do Agravado que autorize a concessão da liminar, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau emprestou especial importância aos documentos e alegações do Agravado, não passando pelo crivo todas feitas de forma unilateral do contraditório, e carecendo, portanto, de força probante necessária para lastrear a decisão recorrida.

Sustenta que, o Agravado não nega a ocorrência dos desmates objetos da autuação; apenas tenta convencer o julgador de que as coordenadas identificadas no auto de infração não estariam localizadas em sua propriedade atualmente.

Aduz que, o laudo apresentado pelo Agravado afirma que a propriedade autuada “possui área de 551,9012 hectares registrada na matrícula 407”, entretanto, tal alegação contraria as informações cadastradas pelo próprio Requerente no banco de dados da SEMA, de acordo com as quais o imóvel denominado Fazenda Três Guerreiros possuía, ao menos à época da autuação, área total de 973,6866 hectares.

Alega que, havendo documentos técnicos produzidos pela Administração, comprobatórios da irregularidade dos desmates, os autos de infração impugnados são válidos e legítimos, até prova em contrário.

Informa que, o depósito do valor discutido em dinheiro, por aplicação analógica da Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, não sendo bastante para tanto a apresentação de uma caução real.

Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 3743422.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 3896386).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida, sendo o recurso desprovido por unanimidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 33196996).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1003086-14.2018.8.11.0045, ajuizada em seu desfavor, por
Nelson Bassani
, deferiu o pedido de sustação do protesto registrado com o protocolo nº 219920, apresentado em 5-3-2018, no Cartório do 2º Oficio de Lucas do Rio Verde/MT, em nome do Agravado, no valor de R$ 550.742,04 (quinhentos e cinquenta mil setecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), tendo como sacador/credor a Procuradoria Geral do Estado
, condicionando o cumprimento da liminar à efetivação da caução, com expedição do respectivo termo, assinado pela parte Requerente.

Extrai-se dos autos que, o Agravado ajuizou ação declaratória nº
1003086-14.2018.8.11.0045
em desfavor do Recorrente, objetivando, liminarmente, a sustação do protesto efetivado em seu nome, em valor correspondente à R$ 550.742,04 (quinhentos e cinquenta mil setecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), e, no mérito, a declaração de nulidade do débito, ao argumento que o desmatamento não ocorreu em sua propriedade.

Para comprovar o alegado, apresentou parecer técnico que atesta que a infração não ocorreu na fazenda de propriedade do Agravado (id. 14375104).

A liminar foi deferida pela Magistrada de Primeiro Grau, condicionada à caução real, que foi prestada pelo Agravado, junto ao id. 14871104 – pág. 1 – ação declaratória, correspondente ao bem imóvel caracterizado como: “Fazenda São Luiz”, desmembrada de área maior denominada “Fazenda Tucuman” situado no município de Tapurah – MT, com área de 572,5830 ha, devidamente matriculada no RGI de Lucas do Rio Verde sob a matrícula nº 407.

Pois bem.

Necessário mencionar que embora o novel CPC preveja a possibilidade de o Magistrado, a partir da análise da verossimilhança da narrativa inicial, determinar a sustação ou o cancelamento provisório do protesto, caso demonstrada a urgência que justifique a impossibilidade de se aguardar o desfecho do processo (art. 300), faz-se necessário que o devedor não somente demonstre a plausibilidade do direito invocado aliada à probabilidade de dano, mas também resguarde o credor de eventual prejuízo, o qual somente se viabiliza com a efetiva contracautela, mediante oferecimento de garantia em
dinheiro, real ou fidejussória,
como ocorreu nestes autos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL – NECESSIDADE DE COLACIONAR CÓPIA DA ESCRITURA E AVALIAÇAO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de contracautela.

(N.U 1013591-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/5/2020, publicado no DJE 1/6/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS –
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
– LEGALIDADE – LEI N. 9.492/97 –
SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O protesto de CDA encontra-se respaldo legal no parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, inserido pelo art. 25 da Lei n. 12.767, de 27 de dezembro de 2012. 2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.126.515/PR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, reformou a sua jurisprudência, passando a admitir a possibilidade do protesto da CDA, sob o fundamento de que, em face da natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública, tampouco implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 3
. Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

(AI 107648/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, publicado no DJE 7/11/2016). [Destaquei]

No presente caso, embora o laudo apresentado pelo Recorrido seja unilateral e deva ser confirmado no decorrer da instrução processual, em primeiro momento, o documento informa que a localização do imóvel infrator autuado pela SEMA, não se trata da propriedade do Requerente, tendo em vista as coordenadas geográficas registradas no Auto de Infração n° 09296, o que demonstra um mínimo de probabilidade do seu direito, aliado ao perigo de dano já que ficará impossibilitado de ter acesso a crédito, operações financeiras, entre outros.

Ademais, a sustação do protesto não acarretará nenhum prejuízo ao Recorrente, pois, além de o débito estar caucionado, se, no mérito, a ação for julgada improcedente, a restrição se restabelecerá; ao contrário, o Agravado sofrerá as consequências do protesto até o término da ação que poderá demorar anos e ser julgada procedente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020